Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700711-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 55183824) interposta pela Autora em face da sentença de ID 55183823 proferida em ação com vistas à exclusão de itens de edital de venda de imóvel (dimensionamento de lotes) pela TERRACAP, a qual foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que, em 07/12/2022, a TERRACAP publicou edital para venda direta de imóveis localizados na comercial Estrutural (Setor De Comércio e Serviços) - Edital de Convocação para Venda Direta n.o 04/2022, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB). Contudo, salienta que o referido edital contém erros de dimensionamento dos lotes onde reside, notadamente os descritos nos itens 119 e 120, porque a metragem especificada para venda diverge da constante na certidão de ônus desses imóveis. Descreve que, segundo o edital, a impugnação administrativa poderia ser apresentada em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do aviso de abertura da venda direta no DODF, tendo como limite para impugnação a data de 14/12/2022. Mediante os fatos narrados, diz não ter lhe restado outra alternativa senão buscar a tutela do Poder Judiciário para ver resguardado seu direito constitucional à moradia. Em sede liminar, requer seja determinada a exclusão dos itens 119 e 120 do edital de licitação até que o vício de dimensionamento desses lotes seja sanado. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido para determinar a exclusão dos itens 119 e 120 do edital de licitação até que o vício de dimensionamento desses lotes seja sanado, confirmando-se, assim, a tutela de urgência deferida. Com a inicial vieram documentos. Por meio da decisão de ID 148121015 foi determinada a intimação da TERRACAP para que, em 24 horas, esclarecesse se os imóveis mencionados nas matrículas eram os mesmos que integravam os itens 119 e 120 e, em caso positivo, qual seria a razão da diferença de metragem. Ainda, foi deferida a gratuidade de justiça. A TERRACAP apresentou petição (ID 148348484). A tutela provisória de urgência foi INDEFERIDA (ID 148392087). Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 150325162). Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade. No mérito, em síntese, argumenta que a partir da documentação acostada aos autos e do parecer técnico produzido pela Gerência de Apoio em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os imóveis apresentados pela autora são distintos ao listados pela Terracap no edital. Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos. Interposto agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, também foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 152132240). A parte autora apresentou réplica à contestação apresentada pelo ente público. Em sede de especificação de provas, requereu a produção de prova pericial, documental e testemunhal (ID 151794016). Foi proferida decisão que facultou ao autor o prazo de 15 dias para alteração da petição inicial, com a substituição do réu ou, caso não concordasse, que mantivesse o réu original ou adotasse outra providência (ID 156924099). O Distrito Federal juntou documentos (ID 159598031). A parte autora solicitou a manutenção do ente público no polo passivo e pugnou pela inclusão da TERRACAP nos autos (ID 161116001). A parte autora apresentou emenda à inicial (ID 169421883), que foi acolhida por este Juízo (ID 170064192). Devidamente citada, a TERRACAP apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 172926140). No mérito, em síntese, argumenta que os imóveis disponibilizados em edital são imóveis comerciais e não são os que a autora pretende. Relata, assim, que o processo deve ser extinto por falta de interesse de agir. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica à contestação da TERRACAP e pugnou pela realização de prova pericial (ID 174574983). Os réus informaram não ter outras provas a produzir (ID 175111187 e 175298068). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Na sentença, entendeu o magistrado: i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e de falta de interesse de agir; ii) entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que a controvérsia pode ser dirimida pelo exame dos documentos. Salientou que “A controvérsia destes autos é de ordem objetiva e se resume a verificar se os imóveis mencionados pela autora são os mesmos que constam nos itens 119 e 120 do edital de licitação, o que pode ser feito por meio das provas documentais acostadas aos autos”; iii) no mérito, mencionou o edital 04/2022 publicado pela TERRACAP para venda direta de imóveis localizados na Comercial Estrutural; iv) entendeu que os imóveis apresentados pela Autora são distintos dos listados pela TERRACAP no edital, pois, de acordo com as certidões de ônus acostadas aos autos, os licitados não são os ocupados pela Autora; v) destacou que os imóveis disponibilizados em edital são comerciais, distintos do da Autora. Eis o dispositivo da sentença: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Acórdão 1418702, 07051066520218070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJE: 10/05/2022.). Contudo, a exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sentença não sujeita à remessa necessária, conforme art. 496 do CPC. Apresentada apelação, intimem-se as partes para contrarrazões, no prazo legal. Com manifestação ou transcorrido in albis, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. A Autora apela (ID 55183824). Aduz que: 1) a ação foi proposta “com o objetivo de determinar a exclusão dos lotes situados na comercial Estrutural (Setor De Comércio e Serviços), correspondentes aos itens 119 e 120, do Edital de Convocação para Venda Direta n.o 04/2022, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB), até que o vício de dimensionamento desses lotes seja sanado”; 2) a Autora reside nos lotes correspondentes aos itens 119 e 120 do edital e há “divergência entre a metragem especificada para venda e a constante na certidão de ônus dos imóveis.”; 3) a dilação probatória só foi decidida na sentença, razão pela qual houve cerceamento de defesa; 4) na réplica, a Autora trouxe informações importantes que as Rés não rebateram e, na sentença, não foram abordadas, quais sejam: i) o endereço dos imóveis já foi alterado algumas vezes; ii) há anos a Autora tenta conseguir a regularização, já tendo sido parte em processos de reintegração de posse em que os lotes passaram por análise e vistoria; iii) não se tratam de lotes diversos dos previstos no edital, mas apenas de atualização de endereço; iv) “A aparência de que os lotes de item 119 e item 120 são diferentes dos lotes mencionados na petição inicial se deve ao fato de ter havido alteração no endereço após novo projeto urbanístico ter sido aprovado para a Cidade Estrutural”; v) no final do processo de reintegração de posse n. 0054520-52.2011.8.07.0001, o lote adquirido pela Apelante já estava com novo endereço; vi) “Conforme a declaração emitida, em 23/10/2018, pela Administração Regional/RAXXV, é possível verificar que foi informada a alteração do endereço que antes era SOES Qd 4 e passou a ser SCSV Qd 1, para fins de comprovar o endereço perante a CAESB e CEB”; vii) “Em 13/04/2021 a parte apelante apresentou uma requerimento à Terracap solicitando visita in loco para aferição das medidas dos imóveis SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lotes 1 e 2, pois já possuía necessidade de esclarecimento acerca da área”; viii) “A conta de água contém o endereço SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lote 1 - CEP: 71.262-135, qual seja, mesmo endereço descrito no edital”; ix) a inscrição antiga do imóvel foi baixada pela TERRACAP e houve alteração de matrícula que estava no nome da Apelante para o nome da TERRACAP, sem qualquer notificação prévia; 5) “É cediço que, nas áreas de ocupação informal, a mudança de endereço é algo muito comum e essa prática costuma gerar muitos equívocos. Além disso, tem-se ainda, nos processos de regularização, o redimensionamento dos lotes sem observar as ocupações já há muito consolidadas”; 6) não poderia a prova pericial ser indeferida sem análise dos argumentos da Apelante, pois “a realização de perícia era imprescindível para averiguar: 1) as medidas dos lotes e o fato de os lotes estarem desmembrados no edital, resultando em preço cobrado que não condiz com as medidas reais; 2) se os lotes da apelante e os descritos no edital da TERRACAP são os mesmos.”; 7) “embora não se possa falar em posse em relação ao imóvel público, estende-se à hipótese em tela os seus efeitos. Desse modo, não cabe mais decisão do judiciário reportando-se a um ultrapassado pensamento de que a ocupação de área pública não merece nenhum tipo proteção”. Requer: Por todo o exposto, REQUER o provimento do presente Recurso de Apelação, para que: 1. seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa; 2. Sendo superada a preliminar acima argüida, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, em face do direito à moradia, do princípio da proporcionalidade e do princípio da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana, como preceitua o art. 8o do CPC; 3. A condenação dos Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais reverterão para o PRODEF. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal juntadas no ID 55183826. Contrarrazões da TERRACAP no ID 55183827. É o relatório. Não consta dos autos a data em que a Autora, representada pela Defensoria Pública, foi intimada da sentença, para fins de análise da tempestividade recursal. INTIME-SE a Apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso, demonstrando a data em que houve intimação pessoal (art. 183, §1o, e art. 186, §1o, do CPC). Após o prazo da Apelante, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, pois, a despeito de não ter sido intimado na instância de origem e para evitar futura arguição de nulidade, verifica-se que a causa decorre da publicação do edital ID 55183638 (EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA No 04/2022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S), podendo haver interesse do MPDFT, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 12:24:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador